Tribunal: CARF
Processo: 10715.003236/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/03/2007 a 08/04/2007
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO INCONTROVERSO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração por falta de provas quando a prática da conduta é expressamente admitida pela recorrente, tornando o fato incontroverso.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/03/2007 a 08/04/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003236/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.359 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/03/2007 a 08/04/2007
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das
questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO
INCONTROVERSO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração por falta de provas quando a prática da conduta é
expressamente admitida pela recorrente, tornando o fato incontroverso.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/03/2007 a 08/04/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados
de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003236/2010-85
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 a 108) interposto em 07/02/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 07-26.316 - 2a Turma da DRJ/FNS, de 14 de outubro de 2011 (e-
fls. 53 a 59), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em face de o
interessado em epígrafe ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de mercadorias que
ocorreram entre 02/03/2007 e 31/03/2007, em diversos vôos realizados no aeroporto
internacional do Rio de Janeiro (RJ), conforme listagem de fl. 09, havendo as
respectivas informações sido registradas após o prazo de dois dias estabelecido no art.
37 da IN SRF n.o 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.o 510, de 2005.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 06, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 19/07/2010 (fl. 13), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 17/08/2010, a impugnação de fls. 20 a 28, onde, em síntese:
Alega que não houve, no feito, a subsunção do evento ocorrido (registro intempestivo
dos dados de embarque) com a hipótese normativa prevista no art. 107, IV, "e", da Lei
n.o 10.833, de 2003 (sic), e que se refere a deixar de prestar informação sobre veiculo ou
carga nele transportada, eis que, ainda que de forma tardia, os dados dos embarques em
causa foram registrados;
Ademais disso, argumenta que a penalidade aplicável à infração imputada pelo Fisco
não é a que consta do auto de infração, mas sim, a que comina o embaraço à
fiscalização, conforme a previsão contida no art. 44 da IN SRF n.o 28, de 1994;
Em outro plano, alega que a exigência de que os dados de embarque sejam registrados
no exato momento da saída da aeronave para o exterior mostra-se exacerbada e
aplicação da penalidade em comento malfere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não sendo plausível considerar cada um dos vôos realizados como base
para a aplicação da multa ora combatida, sendo que não foi causado qualquer prejuízo
ao Erário;
Na mesma linha, aduz que a penalidade em relevo deveria ser relevada, nos termos do
art. 736, § 1°, do Regulamento Aduaneiro, ou, excepcionalmente, ser aplicada uma
única vez e não sobre todos os vôos em foi constatado o registro tardio de informações
relacionadas ao embarque de mercadorias com destino ao exterior;
Finalmente, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do auto de infração
hostilizado.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-26.316 - 2a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de parcial procedência da impugnação e de
manutenção em parte do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a)
que não basta que o transportador registre os dados de embarque no sistema informatizado
competente, há também de ser respeitado o prazo estabelecido pela Receita Federal para que tais
dados sejam registrados; (b) que o prazo que era de dois dias passou a ser de sete dias com a
nova redação do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, dada pela IN RFB no 1.096, de 2010, e que se
aplica a retroatividade benigna; (c) que não podem prosperar as penalidades aplicadas aos voos
que registraram os dados de embarque no prazo de sete dias; (d) que é cabível a exigência
relativa aos voos cujos dados de embarque só foram registrados após sete dias; (e) que a partir da
publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de
2003, a falta de registro dos dados de embarque no prazo estabelecido encontra tipificação penal
específica na alínea e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966; (f) que a multa é
aplicada uma única vez para cada voo cujos dados de embarque foram informados
intempestivamente; (g) que a responsabilidade pela infração é objetiva e a multa é aplicada em
razão do simples descumprimento da obrigação acessória, não se cogitando de ter havido ou não
má-fé, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização; (h) que há presunção de
constitucionalidade das normas legais que foram legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico; (i) que cabe à autoridade administrativa tão somente verificar se os fatos subsumem-se
na norma de regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa determinação
legal; e (j) que não cabe ao colegiado se manifestar sobre o pedido de relevação da pena.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/01/2014 (Termo de Abertura de
Documento na e-fl. 72), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2014 (e-fls. 74 a 108),
inovando completamente em seus argumentos de defesa para argumentar, em síntese, que: (a) o
Auto de Infração não foi instruído com qualquer documento que comprove minimamente a
infração, caracterizando a não ocorrência do fato gerador da multa, bem como a nulidade do
Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa; (b) o Auto de Infração foi lavrado com
base em incorreta tipificação, bem como em incorreta adequação dos fatos à norma; (c) deve ser
aplicado o instituto da denúncia espontânea, cuja legislação sofreu modificação para abranger
também as penalidades de natureza administrativa; (d) o Siscomex apresenta falhas técnicas que,
por diversas vezes, geram sua indisponibilidade por horas ou mesmo dias e impedem a inserção
de dados de embarque de mercadorias; e (f) o regime tributário brasileiro desonera ampla e
irrestritamente a exportação e que a aplicação da multa somente poderia ocorrer se a conduta
ocasionasse prejuízo ao fisco ou ao interesse público, o que não ocorreu.
O Recurso Voluntário veio para apreciação deste Conselho e, por meio do
Acórdão no 3801-005.327 – 1a Turma Especial (e-fls. 223 a 234), na sessão do dia 19 de março
de 2015, por maioria de votos, reconheceu-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea e
deu-se provimento ao Recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu contra esse Acórdão no 3801-
005.327 e interpôs Recurso Especial (e-fls. 236 a 242) para encaminhamento à Câmara Superior
de Recursos Fiscais, apontando divergência de interpretação em relação ao Acórdão no 3802-
000.934, apresentado como paradigma, onde foi firmado o entendimento de que é incabível o
benefício da denúncia espontânea no caso de prestação de informação em atraso, uma vez que a
própria informação a destempo é o elemento caracterizador da infração.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

A Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o processo na sistemática dos
recursos repetitivos (Acórdão paradigma 9303-003.553) e, por meio do Acórdão no 9303-
003.760 (e-fls 298 a 306), na sessão do dia 26 de abril de 2016, pelo voto de qualidade, deu
parcial provimento ao Recurso Especial e considerou inaplicável ao caso a denúncia espontânea,
determinando o retorno do processo à instância a quo para que fossem apreciadas as demais
questões trazidas no Recurso Voluntário, que não haviam sido objeto de deliberação.
Irresignada, a empresa TAM LINHAS AÉREAS SA apresentou, em 10/06/2016,
Embargos de Declaração ao Acórdão de Recurso Especial (e-fls. 316 a 319), apontando omissão
quanto à exposição de motivos da Medida Provisória que originou a alteração do art. 102, § 2o,
do Decreto-lei no 37, de 1966, quanto à Solução de Consulta no 100 da RFB e quanto aos arts.
111 e 112 do CTN. Referidos Embargos foram rejeitados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (e-fls. 323 a 327).
Na sequência, a empresa impetrou Mandado de Segurança com pedido de medida
liminar (e-fls. 343 a 380) sustentando a ilegalidade do voto de qualidade proferido em seu
desfavor no Acórdão no 9303-003.760.
Em 21/11/2016 este Conselho recebeu o mandado de intimação da 2a Vara Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-fls. 334 a 337), dirigido ao Conselheiro Presidente da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que informava da decisão judicial que havia
deferido a liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 338 a 340) nos seguintes termos:
Pelo exposto, presentes os pressupostos específicos do art. III da Lei 12.016/09
DEFIRO A LIMINAR como postulada na inicial para que a autoridade impetrada “se
abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objetivo declarar a renúncia da
impetrante às instâncias administrativas em decorrência do presente Mandado de
Segurança” e ainda para suspender o resultado do julgamento aqui discutido até que
seja proferida sentença de mérito na presente causa.
A sentença sobreveio em 20 de agosto de 2019 (e-fls. 382 a 386) denegando a
segurança e revogando o provimento liminar anteriormente deferido. Em 6 de novembro de
2020, nova sentença foi prolatada (e-fls. 387 e 388), conhecendo dos embargos de declaração
apresentados pela empresa e, no mérito, negando-lhes provimento.
Vieram então os autos para julgamento deste Colegiado, que deverá observar o
decidido no Acórdão no 9303-003.760.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto nas partes onde se identifica
a inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam matérias de ordem pública,
alcançadas pela preclusão consumativa.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Antes de adentrarmos na análise dos argumentos recursais, convém lembrar que
este processo vem de um retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde restou decidido
que o instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso, razão pela qual sequer
abordaremos essa questão.
No tocante aos demais argumentos recursais, eles devem ser todos enfrentados por
este Colegiado, conforme indicado no voto do Acórdão do Recurso Especial da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Como a denúncia espontânea é questão prejudicial de mérito, impede o julgamento das
demais questões afetas à exigência da penalidade em foco. Portanto, ainda que o voto
condutor do recorrido tenha se pronunciado sobre outras questões de mérito, tal
pronunciamento não representa julgamento pelo colegiado a quo, constituindo, apenas,
manifestação pessoal do relator.
Por isso, afastada a denúncia espontânea, deve o processo retornar à instância a quo
para que sejam enfrentadas as questões de mérito trazidas pelo Sujeito Passivo no
recurso voluntário.
Da ausência de provas – nulidade do Auto de Infração
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração é nulo, uma vez
que não houve a juntada de qualquer documento que comprove a infração.
Diz que houve ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe que os
Autos de Infração “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”, e defende ser este “um requisito
formal de validade do auto de infração”.
Reclama “que no Auto de Infração que ora se discute a Autoridade Fiscal limitou-
se a juntar uma simples planilha, por ela elaborada, cujos dados teoricamente foram extraídos do
sistema Siscomex, da qual constam dados tais como a data de embarque da mercadoria, a data de
informação do embarque pela Recorrente, o número do voo e a quantidade de dias de atraso no
cumprimento da obrigação”.
Sustenta que “a exigência da comprovação do ilícito pela fiscalização é matéria
pacífica no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
que, por ocasião do julgamento de diversos processos administrativos (...) anulou os autos de
infração em razão da ausência de provas que sustentem a procedência do lançamento fiscal”.
Junta, a título de exemplo, Acórdão proferido no processo no 10715.003351/2009-16.
Defende que, “não tendo sido juntados aos autos os extratos de tela do Siscomex,
de onde as informações contidas na planilha deveriam ser extraídas, não foi oportunizada à
Recorrente sequer a possibilidade de verificar a veracidade de tais informações, não havendo
meios desta se defender da aplicação da multa”.
Junta ainda Acórdão proferido no processo no 10715.008943/2010-68, onde a DRJ
de Florianópolis reconheceu a insubsistência da planilha apresentada.
Pede a nulidade do Auto e Infração por cerceamento do direito de defesa e pela
inexistência de prova da ocorrência do fato gerador da multa em cobrança.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Como se percebe, a recorrente inova em seus argumentos ao defender a nulidade
do Auto de Infração pela ausência de provas e, por consequência, pelo cerceamento do direito de
defesa, uma vez que trazia como principal argumento em sua peça impugnatória a falta de
subsunção do evento ocorrido (registro intempestivo dos dados de embarque) com a hipótese
normativa aplicada (deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada), bem
como a inaplicabilidade da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei no 37, de 1966, face ao previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994.
Não obstante a inovação recursal, conheço dos argumentos por se tratar de
matéria de ordem pública.
Avaliando a possível ofensa apontada pela recorrente, verifica-se que o Auto de
Infração, de fato, trouxe como único elemento de prova a planilha apresentada na e-fl. 10, que,
em que pese sua fragilidade em termos probatórios, só ensejaria a nulidade do Auto de Infração
caso restasse caracterizado o cerceamento do direito de defesa da recorrente, nos termos do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Porém, não é o que se observa no caso aqui analisado. A recorrente não
questionou, na impugnação, o fato de ter informado os dados de embarque a destempo. Pelo
contrário ela admitiu a conduta apontada pela fiscalização (ver e-fl. 26), tornando-a
incontroversa:
De fato, a ora impugnante registrou de forma tardia os dados de embarque das
mercadorias relacionadas no bojo deste auto de infração, o que, obviamente, não se
confunde com a falta de prestação de referidas informações.
É de se levar em consideração que a planilha da e-fl. 10 apresenta dados relativos
a documentos que não só eram de conhecimento da recorrente, mas que também exigiram dela
uma ação positiva, de tal sorte que a ela é possível saber quando cada uma das informações
referentes aos DDE ali listados foram prestadas. Por isso o reconhecimento do fato na peça
impugnatória.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração, arguida pela
recorrente em razão de suposta ausência de provas.
Da incorreta tipificação dos fatos – nulidade do Auto de Infração
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Ainda em sede de preliminar, repisa a recorrente argumento trazido na
impugnação, sustentando que, nos termos do art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, o registro dos
dados de embarque fora do prazo caracterizam embaraço à fiscalização aduaneira, punível com a
multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Reclama que, “a despeito do que dispõe o art. 44, a autoridade fiscal deu ao auto
de infração lavrado em face da Recorrente enquadramento que trata de infração relacionada
à falta de informação sobre carga transportada em veículo, prevista na alínea "e" daquele
inciso, tipificando, assim, ERRONEAMENTE a conduta”.
Aponta ofensa ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que,
combinado com o inciso II do art. 59 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, ensejariam a
nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa:
Conclui-se, portanto, que a fundamentação legal da penalidade aplicada está errada,
tornando nulo o auto de infração. O art. 10, IV, combinado com o art. 59, II, ambos do
Decreto n° 70.235/72 não deixam margem a dúvidas acerca da nulidade do auto de
infração, eis que, uma vez mantido, estar-se-á CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA da Recorrente, já que a penalidade aplicada não corresponde à infração
supostamente praticada.
Não assiste razão à recorrente.
Primeiro porque a indicação de enquadramento legal incorreto não tem como
consequência lógica e imediata a nulidade do Auto de Infração. Formalmente, eventual Auto de
Infração que traga um enquadramento legal incorreto não deixa de cumprir os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Sendo o caso, cabe à interessada impugnar a
matéria e ao julgador afastar a penalidade aplicada. Mas cerceamento do direito de defesa não
há.
Segundo porque não há qualquer equívoco da fiscalização em relação ao
enquadramento legal indicado no Auto de Infração.
Apesar de, ainda hoje, o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, trazer em seu texto que
o descumprimento, pelo transportador, da obrigação de registrar no Siscomex os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo de sete dias constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, desde a publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, que alterou o art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, existe tipificação
infracional específica para a conduta aqui discutida, qual seja, aquela disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessarte, por haver multa específica prevista em Lei, não há mais que se falar na
aplicação da multa por embaraço à ação de fiscalização aduaneira para as hipóteses de prestação
de informação sobre os dados de embarque fora do prazo estabelecido pela RFB.
É dessa forma que tem se posicionado este Conselho, a exemplo dos Acórdãos
9303-003.559 e 9303-006.500, ambos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66, com
redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na Lei 10.833/03.
(Acórdão 9303-003.559 - 3a Turma, Processo 10283.002493/2009-93, Data 26/04/2016)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/06/2008
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
EXPORTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
O descumprimento do prazo para informações em Sistema Informatizado, administrado
pela Alfândega da Receita Federal do Brasil, não configura a aplicação da penalidade de
embaraço a fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
37/66.
(Acórdão 9303-006.500 - 3a Turma, Processo 10907.001489/2008-42, Data 14/03/2018)
Diante disso, rejeito a segunda preliminar de nulidade de Auto de Infração,
arguida pela recorrente em razão de suposta tipificação incorreta dos fatos.
Da prova imperfeita em razão da indisponibilidade do Siscomex
A recorrente tenta desqualificar a autuação afirmando “que não existe PROVA de
que os REGISTOS efetuados pela Recorrente se deram a destempo, pois o Siscomex
inegavelmente possui falhas técnicas que impedem a armazenagem das tentativas de registro por
parte da Transportadora e, ainda, geram sua indisponibilidade por horas, ou mesmo dias,
impedindo o registro de informações das mercadorias procedentes do exterior”.
Relata várias situações que entende serem falhas do sistema e traz cópias de três
notícias obtidas no site da Anvisa que relatam indisponibilidade temporária ou instabilidade do
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Siscomex, nenhuma delas relativa ao período de ocorrência dos fatos geradores da multa em
análise.
Apresenta cópia de e-mail enviado pela Infraero que comunica indisponibilidade
dos sistemas aduaneiros em razão de manutenção elétrica, também relativo a período distinto ao
aqui analisado.
Refere Ofício apresentado pelo Serpro nos processos judiciais
2010.51.01.005888-9 e 2010.51.01.005887-7, onde consta relação de panes registradas no
Siscomex ao longo de 2004, anteriores, portanto, aos fatos geradores objetos da lide.
O que não fez a recorrente foi trazer qualquer informação que pudesse demonstrar
que, ao contrário do que afirma a fiscalização e do que ela própria expressamente admitiu na
impugnação, as informações sobre os dados de embarque foram registradas no Siscomex dentro
do prazo estabelecido pela RFB, o que seria perfeitamente factível a ela, uma vez que, por ser
responsável pelas informações prestadas à RFB, certamente possui um controle de quando isso
ocorreu.
Não obstante, é de se observar que essa matéria de defesa trazida em fase recursal
não foi abordada na impugnação ao Auto de Infração, sendo vedado a este Colegiado dela
conhecer.
Sobre o assunto, colo excerto do voto do Conselheiro Márcio Robson Costa no
Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a Turma, prolatado em sessão do dia 11 de
dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Diante da inovação dos argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, deixo de conhecer o recurso nessa parte.
Da desoneração às exportações e da violação à finalidade do ato
administrativo
O último argumento de defesa apresentado pela recorrente é mais uma inovação
recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
A recorrente defende que o voo de que trata o Auto de Infração é um voo de
exportação, desonerado pela legislação tributária, e que por isso a aplicação da multa somente
poderia se dar se a conduta ocasionasse prejuízo ao interesse público ou ao fisco.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003236/2010-85

Diz que a multa não tem uma razão de existir, uma vez que não visa interesse da
fiscalização ou da arrecadação de tributos. Acrescenta que a conduta da recorrente é irrelevante
para o direito tributário e que não existe um interesse a ser protegido.
O que não compreendeu a recorrente é que o bem tutelado por essa multa é o
controle aduaneiro, que, de fato, não possui nenhuma relação com o direito tributário.
Também esqueceu a recorrente que, nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-lei
no 37 de 1966, a responsabilidade pela infração é objetiva, e independe, inclusive, da extensão
dos efeitos do ato.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Mas esses seriam argumentos para o enfrentamento do mérito.
No caso, tendo ocorrido a preclusão consumativa, não conheço do recurso nessa
parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 425
DF CARF MF
Original